Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CONLUIO DO PROPRIETÁRIO COM A EXECUTADA. OBJETIVO DE OBSTACULIZAR A EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Declaração de Imposto de Renda da executada informa a doação ao embargante, do imóvel indicado à penhora, corroborado pelas declarações de pagamento mensal e semestral do valor do financiamento imobiliário. No entanto, embora o embargante alegue que adquiriu o bem mediante um sinal pago com recursos próprios e de familiares, não apresenta comprovação do pagamento efetuado à vendedora, tampouco indícios de capacidade financeira ou de exercício de atividade profissional que demonstre a possibilidade de adimplir com as prestações do financiamento.

2. Inobstante o imóvel em questão esteja registrado no nome do embargante, os fatos e provas apontam no sentido de conluio para fraudar a execução no momento da compra do imóvel. Dessa forma, não há impedimento à constrição do bem nos autos do cumprimento de sentença.

3. Não há como invocar a proteção da impenhorabilidade do bem de família ante a ocorrência de ilicitude na aquisição, perpetrada com o objetivo de obstaculizar a execução.

4. Recurso desprovido.